Tribunal: TJES
Processo: 5008511-34.2022.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008511-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
ADALTO DIAS TRISTAO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226, DO CPP. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONTAMINA O ATO PROCESSUAL.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A Norma descrita no artigo 226, do Código de Processo Penal, é de conteúdo meramente informativo, valendo dizer que não tem o condão de anular o processo, notadamente se este se coadunar com as demais provas produzidas na instrução.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal, se as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da custódia preventiva do paciente, encontram-se devidamente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão do
modus operandi
empregado (grave ameaça em concurso de pessoas e mediante o emprego de simulacro de arma de fogo). Precedente do STJ.

3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, sobretudo quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

4. Diante das peculiaridades do presente caso, mostra-se temerário e prematuro, por ora, antever-se o destino do feito principal, o que somente poderá ser seguramente feito quando do julgamento meritório da ação.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

6. A ação de
Habeas Corpus
é gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal, tornando-se descabido o pedido de concessão da assistência judiciaria.

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008511-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO
PACIENTE: GABRIEL PERINE RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A
Advogado do(a) PACIENTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL PERINE RIBEIRO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado, pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP), figurando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Crimina de Serra/ES.

Arguindo injusto constrangimento, argumenta o impetrante:

[1] que a decisão que manteve a prisão preventiva, carece de fundamentação concreta, tendo se baseado tão somente na gravidade abstrata do crime, estando ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar;

[2] que o reconhecimento pessoal do paciente, realizado na fase policial, estaria nulo, por falta de observância da regra prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal;

[3] que, ao presente caso, é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

[4] que, em caso de condenação, o regime prisional fixado seria menos gravoso;

[5] que as condições pessoais do paciente são favoráveis, dada a sua primariedade, a ausência de antecedentes criminais, além de possuir residência fixa no distrito da culpa.

Nestes termos, requer o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com expedição do correspondente alvará de soltura.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 22 de maio de 2021, na rua Timbiras, próximo ao Bar da Rita, bairro Laranjeiras, Serra/ES, o paciente, ajustado com um comparsa não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, o aparelho celular de 03 (três) vítimas, sendo uma delas não identificada.

Inicialmente, cumpre destacar que, a questão acerca da invocada ilegalidade do reconhecimento a que alude o artigo 226, do Código de Processo Penal, diz respeito à análise da prova da autoria delitiva, a qual é relativa ao cerne da lide penal e, portanto, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites mandamentais.

A todo efeito, cumpre destacar que o inquérito policial constitui peça meramente informativa, à qual não está adstrito nem o Ministério Público, nem o Juiz.

Aliás, a jurisprudência, há muito, ameniza o rigorismo do artigo 226, do Código de Processo Penal, entendendo que, eventual descumprimento de suas formalidades, não tem o condão de retirar o valor do reconhecimento pessoal e/ou fotográfico, notadamente se este se coadunar com as demais provas produzidas na instrução.

Por outro lado, ao contrário do que levanta a impetração, verifico que as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da medida constritiva, as quais podem ser consultadas no andamento do processo originário desta ação constitucional, também se apresentam escorreitas, uma vez que persistem os requisitos da custódia preventiva, ausente qualquer alteração fática capaz de desconstituir a segregação cautelar decretada.

No caso concreto, a autoridade judicial apontada, manteve a prisão provisória em razão da conduta de Gabriel que, atacou vítimas distintas, praticando 03 (três) crimes de roubo, por meio de grave ameaça em concurso de pessoas e mediante uso de simulacro de arma de fogo.

Observo que a gravidade concreta do delito em tese praticado, a real periculosidade do paciente e o
modus operandi
, são fundamentos que autorizam a sua segregação cautelar, notadamente, para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
É pacífico entendimento desta Corte e do STF no sentido de que “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).
(...)” (STJ; AgRg-HC 699.540; Proc. 2021/0326142-0; PE; Quinta Turma;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/10/2021
– destaquei).

Nesse contexto, não devem ser aplicadas quaisquer das medidas cautelares, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que nenhuma delas se revela necessária e adequada à gravidade concreta do delito em apuração.

Quanto ao argumento no sentido da desproporcionalidade da medida cautelar ora combatida frente ao possível resultado final da ação penal principal, é de se concluir pela improcedência da tese defensiva, data máxima vênia, eis que, diante das peculiaridades do presente caso, mostra-se temerário e prematuro, por ora, antever-se o destino do feito principal, o que somente poderá ser seguramente feito quando do julgamento meritório da ação, não se prestando tal argumento à desconstituição da medida cautelar ora fustigada.

Cumpre salientar, ainda, que, já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência, que as condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento.

Por fim, torna-se descabido o pedido de concessão da assistência gratuita, pois, o artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, assegura expressamente a gratuidade da ação de
Habeas Corpus.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.